Tribunal: STF
Processo: ARE 1561021
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. LOTEAMENTO URBANO. OCUPAÇÃO DE ÁREA INSTITUCIONAL. DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE DEMANDADA, NO SENTIDO DA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO. INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO DE LAGES. SUPOSTO EQUÍVOCO DE PREMISSA DA DECISÃO AGRAVADA, AO ARGUMENTO DE QUE DESCABERIA AO MUNICÍPIO IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE A ALEGAÇÃO DE QUE TERIA PROMETIDO A ÁREA LITIGIOSA EM DOAÇÃO À PARTE REQUERIDA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTERESSE NA DESAFETAÇÃO. TESES INSUBISTENTES E QUE NÃO INFIRMAM AS PREMISSAS DO DECISUM OBJURGADO. VERIFICADA DESPROPORÇÃO, NO CASO CONCRETO, DA MEDIDA DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO MÍNIMA DE ÁREA INSTITUCIONAL À QUAL O MUNICÍPIO AINDA NÃO DEU A DESTINAÇÃO A QUE ESTÁ VINCULADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. CABIMENTO DE ALTERNATIVAS - A EXEMPLO DA DESAFETAÇÃO- PARA CONCILIAÇÃO DA UTILIDADE PÚBLICA COM O DIREITO SOCIAL DE MORADIA. MUNICÍPIO QUE NOUTRA OPORTUNIDADE JÁ PROMOVEU MEDIDAS PARA REARRANJO DE LOTES E FRAÇÃO DE ÁREAS INSTITUCIONAIS. FAMÍLIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. VIOLAÇÃO CONCRETA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DO QUAL É COROLÁRIO O DIREITO SOCIAL À MORADIA (ARTS. 1º, III, E ART. 6º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 225, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Fato é que, para dar provimento ao recurso apelatório, a decisão objurgada concluiu que "a pretensão demolitória do Município se apresenta medida inadequada e desproporcional, por violar em concreto o princípio da dignidade da pessoa humana, do qual é corolário o direito social à moradia (arts. 1º, III, e art. 6º, caput, da Constituição da República), que, neste caso, não só prevalece como, reitero, vem atender a interesse - público e social - de se assentar a moradia de uma família, aí considerando a nítida ausência de prejuízo à finalidade urbanística - ainda em potencial - da área verde que é parte do loteamento em questão". Assim o fez, não em função da ausência de impugnação à alegada promessa de doação de um lote, já que a decisão reconheceu se tratar de uma ocupação clandestina sobre área verde de titularidade pública, mas em função de verificada desproporção, no caso concreto, da medida demolitória intentada pelo Município de Lages, diante de contornos de ausência de prejuízo e cabimento de alternativa - a exemplo da desafetação - para boa conciliação da utilidade pública da referida área - ainda potencial - com o direito de moradia digna, que o Poder Público deve assegurar aos vulneráveis.



    [...].



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente